Tribunal: TJES
Processo: 0021896-45.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL.
AFASTADA. MÉRITO.
UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
. PENSÃO POR MORTE. PROVA TESTEMUNHAL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I .CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica – IPC, objetivando a reforma da sentença que, em sede de ação ordinária, julgou procedente o pedido formulado por Pedro Barbosa, reconhecendo-lhe o direito à pensão por morte da segurada falecida Maria Edith Zorzanelli.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) analisar a admissibilidade do recurso ante a alegação de ausência de dialeticidade recursal; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para reconhecer a existência de união estável
post mortem
e, por conseguinte, o direito à pensão por morte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL: REJEITADA.
A apelação apresentou argumentos que, embora reproduzam fundamentos anteriores, revelam inconformismo com os pilares centrais da sentença, permitindo identificar a oposição aos fundamentos adotados pelo juízo de origem.

4)
A análise da prova testemunhal compete ao juízo que preside a instrução, sendo a revisão em grau recursal medida excepcional, cabível apenas diante de erro manifesto, o que não se configurou.

5)
As alegadas contradições dos depoimentos não comprometem a credibilidade das provas orais, que demonstraram, de forma coerente, a convivência pública, contínua e com objetivo de constituição de família entre o recorrido e a segurada falecida.

6)
A ausência de documentos previstos no §8º do art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 028/2009 não inviabiliza a comprovação da união estável, sendo admitida a demonstração por outros meios de prova, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7)
A existência de separação judicial datada de 2001 não afasta a possibilidade de reconciliação e restabelecimento fático do vínculo, situação reconhecida pelas provas constantes dos autos.

8)
A tutela de urgência concedida na sentença se justifica diante da probabilidade do direito e do perigo de dano decorrente da natureza alimentar da verba previdenciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de impugnação minuciosa aos fundamentos da sentença não impede o conhecimento do recurso quando há demonstração do inconformismo recursal.

2. A união estável
post mortem
pode ser comprovada por prova testemunhal idônea, independentemente da ausência de documentação prevista em legislação municipal.

3. A existência de separação judicial anterior não impede o reconhecimento da união estável, desde que comprovada reconciliação fática.

Dispositivos relevantes citados
: item II do inciso III do art. 1.010 da Lei 13.105/2015; §8º do art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 028/2009; §3º do art. 226 da Constituição da República.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.434.278/DF, rel. Min. Raul Araújo, DJe 02/05/2024; TJES, AI 024209002245, rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, j. 15/03/2022, DJe 25/03/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021896-45.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITTUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. DO MUNIC. DE CARIACICA

APELADO: PEDRO BARBOSA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL.
AFASTADA. MÉRITO.
UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
. PENSÃO POR MORTE. PROVA TESTEMUNHAL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I .CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica – IPC, objetivando a reforma da sentença que, em sede de ação ordinária, julgou procedente o pedido formulado por Pedro Barbosa, reconhecendo-lhe o direito à pensão por morte da segurada falecida Maria Edith Zorzanelli.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) analisar a admissibilidade do recurso ante a alegação de ausência de dialeticidade recursal; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para reconhecer a existência de união estável
post mortem
e, por conseguinte, o direito à pensão por morte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL: REJEITADA.
A apelação apresentou argumentos que, embora reproduzam fundamentos anteriores, revelam inconformismo com os pilares centrais da sentença, permitindo identificar a oposição aos fundamentos adotados pelo juízo de origem.

4)
A análise da prova testemunhal compete ao juízo que preside a instrução, sendo a revisão em grau recursal medida excepcional, cabível apenas diante de erro manifesto, o que não se configurou.

5)
As alegadas contradições dos depoimentos não comprometem a credibilidade das provas orais, que demonstraram, de forma coerente, a convivência pública, contínua e com objetivo de constituição de família entre o recorrido e a segurada falecida.

6)
A ausência de documentos previstos no §8º do art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 028/2009 não inviabiliza a comprovação da união estável, sendo admitida a demonstração por outros meios de prova, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7)
A existência de separação judicial datada de 2001 não afasta a possibilidade de reconciliação e restabelecimento fático do vínculo, situação reconhecida pelas provas constantes dos autos.

8)
A tutela de urgência concedida na sentença se justifica diante da probabilidade do direito e do perigo de dano decorrente da natureza alimentar da verba previdenciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de impugnação minuciosa aos fundamentos da sentença não impede o conhecimento do recurso quando há demonstração do inconformismo recursal.

2. A união estável
post mortem
pode ser comprovada por prova testemunhal idônea, independentemente da ausência de documentação prevista em legislação municipal.

3. A existência de separação judicial anterior não impede o reconhecimento da união estável, desde que comprovada a reconciliação fática.

Dispositivos relevantes citados
: item II do inciso III do art. 1.010 da Lei 13.105/2015; §8º do art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 028/2009; §3º do art. 226 da Constituição da República.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.434.278/DF, rel. Min. Raul Araújo, DJe 02/05/2024; TJES, AI 024209002245, rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, j. 15/03/2022, DJe 25/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, afastar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, quanto ao mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do e. Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
SUSCITADA
EM CONTRARRAZÕES

Inicialmente, sustenta
o
r
ecorrido que o apelo interposto pelo
Instituto de Previdência
reprodu
z
os argumentos já expendidos nos memoriais finais, sem impugnar especificamente os fundamentos jurídicos que alicerçaram a sentença vergastada.

Tal prática, segundo aduz, configuraria ofensa ao princípio da dialeticidade, conduzi
ndo
ao não conhecimento do recurso.

Pois b
em.

Como é cediço, o princípio da dialeticidade, insculpido nos incisos II e III do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de expor os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo, confrontando-os com as razões de decidir da decisão recorrida.

In casu
, malgrado a repetição dos argumentos, é possível extrair da peça de apelação, na integralidade, o inconformismo do
Instituto Previdenciário
com os dois pilares centrais da sentença: a valoração da prova testemunhal como suficiente para a comprovação da união estável e a aplicação da tese jurídica de que o rol de documentos previsto na legislação municipal é de natureza exemplificativa.

Ao insistir nos argumentos originais, o apelante, ainda que de forma implícita e tecnicamente deficiente, contrapõe-se à
ratio decidendi
adotada pelo juízo sentenciante.

Com efeito, é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença, como subsegue:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINAR DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ARTIGO 932, III, DO CPC INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL JULGAMENTO MONOCRÁTICO COM AMPARO NO CPC AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1
. Se as razões recursais são suficientes para a compreensão da controvérsia e do objeto da irresignação, bem como para o exercício do contraditório, não se pode acolher a preliminar que questiona a dialeticidade do recurso
. Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024209002245, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022)

Destarte, não se reputa violado o princípio da dialeticidade recursal.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

C
inge-se
a controvérsia
, à aferição da suficiência do conjunto fático-probatório para o reconhecimento da união estável
post mortem
entre o
a
pelado,
P
edro Barbosa
, e a servidora falecida,
Maria Edith Zorzanelli
, como pressuposto para a concessão do benefício de pensão por morte.

Pois bem.

O

a
pelante sustenta a tese da fragilidade probatória e da inobservância de requisitos formais previstos na legislação municipal.

Sem embargo, a
sentença proferida pelo juízo
a quo
, mostra-se irretocável, tendo realizado análise percuciente e acurada dos elementos de convicção carreados aos autos, aplicando ao caso a melhor exegese do direito.

Com efeito, o recorrente busca desconstituir a força probante dos depoimentos testemunhais, taxando-os de contraditórios e inseguros.

Olvida-se, entretanto, que a avaliação da prova oral se submete ao princípio da imediatidade, segundo o qual o magistrado que preside a instrução processual, pelo contato direto com as testemunhas, detém condições privilegiadas para aferir a credibilidade e a consistência dos relatos.

A reforma de tal avaliação em grau de recurso é medida excepcional, cabível apenas diante de erro manifesto, o que, à evidência, não ocorre na espécie.

Ademais, as supostas inconsistências apontadas — como o fato de testemunha não se recordar da data precisa do óbito ou a menção a desavenças conjugais e afastamentos temporários do lar — não apenas são insuficientes para infirmar o núcleo uníssono das narrativas, como, paradoxalmente, conferem-lhes grau de verossimilhança.

Relações familiares duradouras, como a que se alega ter existido por mais de cinco anos, são marcadas por idiossincrasias e vicissitudes que escapam a linearidade perfeita.

O que exsurge dos autos, de forma insofismável, é a constatação, unânime entre os depoentes, de que o apelado e a
de cujus
mantinham convivência pública, contínua e com o manifesto propósito de constituir família (
affectio maritalis
), sendo assim reconhecidos no meio social.

Nesse diapasão, o argumento central da autarquia previdenciária, fundado na ausência de comprovação documental nos moldes do §8º do art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 028/2009, não se sustenta.

A jurisprudência consolidada pelo
Superior Tribunal de Justiça
confirma que a
prova da união estável não exige formalização documental absoluta
, sendo possível a demonstração por outros meios probatórios, como a convivência contínua e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

É de se conferir:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA NAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal local examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior afirma que, "para que se configure a união estável, é imprescindível, na forma do art. 1.723,
caput
e § 1º, do CC/2002, que haja convivência pública, contínua e estabelecida com o objetivo de constituição de família, bem como que não estejam presentes os impedimentos ao casamento elencados no art. 1.521 do CC/2002" (REsp 1.974.218/AL, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022).
3. No caso, a Corte de origem consignou inexistirem provas de convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de família, tendo a recorrente firmado relação apenas de namoro com o de cujus. Incide, portanto, à hipótese vertente o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.434.278/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

Logo, fulminar o direito do apelado por formalismo exacerbado significa fazer tábula rasa do princípio da primazia da realidade, corolário lógico do sistema de proteção à entidade familiar erigido pelo §3º do art. 226 da Constituição da República.

Além disso, a existência de separação judicial pretérita, datada de 2001, não constitui impedimento absoluto, visto que a prova oral demonstrou, a contento, a ulterior reconciliação do casal e o restabelecimento fático do vínculo marital, situação amplamente admitida em nosso ordenamento.

Por conseguinte, a invocação do princípio da legalidade estrita pela autarquia previdenciária, embora compreensível sob a ótica da gestão pública, não pode servir de escudo para a denegação de direito social amparado em prova robusta.

A legalidade a que se submete a Administração Pública deve ser compreendida no sentido amplo, em conformidade com todo o sistema normativo, e não de forma isolada e restritiva.

Assim, a decisão judicial que, diante de provas concretas, reconhece fato jurídico e determina a implementação do benefício correspondente não viola a legalidade; ao revés, a realiza em plenitude.

Destarte, a concessão da tutela de urgência na própria sentença, para imediata implementação do benefício, fora medida acertada, pois presentes a probabilidade do direito, confirmada pelo juízo de mérito exauriente, e o perigo de dano, inerente ao caráter alimentar da verba pleiteada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Em atenção ao que preceitua o
§11 do
art. 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão Virtual de 01/09/25 a 05/09/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões